Tribunal: TCU
Processo: 040.514/2020-0
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: AROLDO CEDRAZ
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2020-12-01
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 13458/2020-TCU-Segunda Câmara Os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão de 2a Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos artigos 1o, inciso V; e 39, inciso II, da Lei 8.443/92, c/c os artigos 1o, inciso VIII; 143, inciso II; e 259, inciso II, do Regimento Interno, em considerar legais para fins de registro os atos de concessão a seguir relacionados, de acordo com os pareceres emitidos nos autos. 1. Processo TC- Processo 040.514/2020-0 (APOSENTADORIA) 1.1. Interessados: Belmiro Gomes de Sousa (XXX.043.531-XX); Deusenice de Sousa (XXX.678.651-XX); Ednar Figueira Gomes (XXX.712.551-XX); Ismael Salvador Maconi (XXX.716.451-XX); Jaciara Queiroz de Freitas Goncalves (XXX.197.724-XX); Jose Maria de Souza (XXX.985.956-XX); Leila Maria Silva Rosa Fonseca (XXX.127.631-XX); Luis Carlos Lopes Novaes (XXX.995.041-XX); Maria das Gracas Martins Pereira (XXX.112.661-XX); Valdivia de Araujo Brito (XXX.153.082-XX) 1.2. Órgão/Entidade: Ministério da Saúde 1.3. Relator: Ministro Aroldo Cedraz 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Marinus Eduardo De Vries Marsico 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Pessoal (SEFIP). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.